Tribunal: STF
Processo: ARE 1575462
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de São Paulo interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 5).
Não admitido o recurso por decisão do órgão judiciário de origem (eDoc 9), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 11), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 7, fls. 5 - 6): 

2.1.3 A REPERCUSSÃO GERAL
É inegável que o presente caso tem a necessária repercussão geral que se exige para que seja conhecido o recurso extraordinário – artigo 102, §3º, da Constituição Federal.
Com efeito, a situação que ora se submete ao exame deste Excelso Pretório tem-se repetido à exaustão no Município de São Paulo. A decisão acerca da matéria constitucional debatida – possibilidade de oposição de embargos de declaração enquanto acesso ao Poder Judiciário – formará precedente para inúmeros outros casos similares.
Considerando que a discussão versa sobre crédito público, notadamente pela aplicação de multa, não há como negar que a questão contém relevância do ponto de vista social e jurídico, já que o patrimônio público está em discussão.
Sob o aspecto da relevância econômica, igualmente, há enormes reflexos que podem ser acarretados caso se mantenha o v. Acórdão recorrido. Isto porque, como é natural nas lides envolvendo a aplicação de multa em razão da oposição de embargos de declaração indevidamente considerados protelatórios, há inúmeros outros casos semelhantes, e que podem, futuramente, pender de resolução da questão constitucional aqui tratada.
Sendo assim, evidencia-se a relevância social, econômica e política do tema em debate, impondo-se que o Supremo Tribunal Federal sobre ele decida.

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente